Tribunal: TJDFT
Processo: 0726202-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. PREVISÃO CONTRATUAL DE PAGAMENTO DE SINAL E PARCELA REMANESCENTE. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA OUTORGADA. QUITAÇÃO INTEGRAL NÃO REALIZADA. RESCISÃO DO CONTRATO. SINAL PAGO A TÍTULO DE ARRAS. RETENÇÃO. MULTA CONTRATUAL. CONDENAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS ENTRE AS PARTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE INCIDÊNCIA.
Apelações e recurso adesivo interpostos contra sentença proferida em sede de ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóveis c/c perdas e danos e tutela antecipada, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, resolveu as escrituras públicas de compra e venda firmadas entre as partes, declarou o direito da autora de reter o valor do sinal recebido e condenou as rés a pagarem a ela cláusula penal.
Havendo previsão contratual de pagamento parcelado do valor dos imóveis, por meio de um sinal e parcela remanescente, e não havendo prova de que houve o efetivo pagamento do preço ajustado entre as partes, devem ser elas reconduzidas ao status quo ante, imputando-se à contratante que deu causa ao desfazimento da avença multa contratual na forma previamente ajustada.
Em se tratando de arras confirmatória, a sua cumulação com a cláusula penal configura bis in idem.
Quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, tem-se caracterizada a sucumbência recíproca, a qual enseja a distribuição proporcional dos ônus entre as partes. No caso, tendo a autora sucumbido em 2 dos 4 pedidos formulados, reparte-se o ônus na proporção de 50%.
Não há razoabilidade na mudança da base para incidência dos honorários advocatícios em detrimento da própria apelante, devendo o critério adotado na sentença ser mantido.
Apelações das rés conhecidas e parcialmente providas. Recurso de apelação adesiva da autora conhecida e parcialmente provida.